Tribunal: TCU
Processo: 004.685/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Hiago Silva dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 827/2024-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. Hiago Silva dos Santos contra o Acórdão 170/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento do débito e da multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, bem como o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de cinco anos, Considerando que o mesmo responsável já interpôs recurso de reconsideração (peça 113), o qual não foi conhecido, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, conforme o Acórdão 1232/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, a partir do julgamento do anterior recurso de reconsideração, operou-se a preclusão consumativa, em conformidade com o disposto no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o art. 285 do Regimento Interno do TCU só admite a interposição de recurso de reconsideração uma única vez; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Hiago Silva dos Santos (peças 185 a 187), em razão da preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como dos pareceres que o fundamentam. 1. Processo TC- Processo 004.685/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto dos Santos Ribeiro (XXX.921.332-XX); Evandro da Silva Santos (XXX.031.878-XX); Hiago Silva dos Santos (XXX.264.803-XX); Jean Marcelo Silva Ramos (XXX.405.313-XX); Jefferson Oliveira de Almeida (XXX.629.707-XX); Jose Ricardo Cabral Campina (XXX.593.187-XX); K J Comercio de Produtos Alimentícios Ltda. (07.636.198/0001-43); Paulo Eduardo Damasceno de Sousa (XXX.530.613-XX). 1.2. Recorrente: Hiago Silva dos Santos (XXX.264.803-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Capitania dos Portos do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Diego Carlos Sa dos Santos (9.219/OAB-MA), representando Paulo Eduardo Damasceno de Sousa; Suzane Ramos Rabelo (10225/OAB-MA), representando K J Comercio de Produtos Alimentícios Ltda.; Diego Carlos Sa dos Santos (9.219/OAB-MA), representando Jose Ricardo Cabral Campina; Diego Carlos Sa dos Santos (9.219/OAB-MA), representando Jean Marcelo Silva Ramos; Manoel da Luz Fayal Neto (17582/OAB-MA), representando Hiago Silva dos Santos; Fellipe Ferreira Rodrigues (162.704/OAB-RJ) e Liana de Souza Lyrio (170.333/OAB-RJ), representando Jefferson Oliveira de Almeida; Antonio Jose Garcia Pinheiro (5.511/OAB-MA), representando Evandro da Silva Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.